Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO REAL À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO AFASTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e injúria (artigos. 147 e 140, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da gravidade concreta das condutas, incluindo ameaças de morte com faca, histórico de agressões físicas, psicológicas e sexuais, além do descumprimento de medidas protetivas anteriores. O impetrante alega ausência de revisão periódica da prisão preventiva (artigo 316, parágrafo único, CPP), falta de materialidade por inexistência de laudo pericial e pleiteia a revogação da custódia ou substituição por cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias implica ilegalidade da custódia; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 90 dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, não tem caráter peremptório, de modo que eventual atraso não implica automática ilegalidade da prisão, conforme orientação do STJ. Ademais, a custódia foi reavaliada recentemente pelo juízo de origem, afastando a alegação de omissão.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, a reiteração de ameaças e agressões à vítima, o descumprimento de medidas anteriores e o risco real de feminicídio.
5. Persistem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pelo histórico de violência doméstica, passagens criminais anteriores e risco concreto de reiteração delitiva.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, conforme artigo 282, § 6o, do CPP, e artigos 20 e 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006.
7. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo incabível a análise aprofundada de alegações de ausência de provas materiais ou contradições nos relatos da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313; 316, parágrafo único. Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 12-C, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 15.9.2020, DJe 29.9.2020. STJ, AgRg no AREsp 2.353.996/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6a Turma, j. 27.2.2024, DJe 4.3.2024. TJDFT, HC 0702026-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022, PJe 16.12.2022. TJDFT, HC 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 28.11.2024.